Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE RECONHECIDA DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS. RELATÓRIO MÉDICO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O expresso reconhecimento da procedência do pedido impõe o julgamento do processo com resolução de mérito. Ademais, a internação compulsória realizada somente após o deferimento da tutela antecipada não retira do autor o interesse em obter provimento judicial de natureza cominatória e não constitui situação fática a configurar perda superveniente de interesse de agir.
2. Comprovada a urgência e a necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF.
3. A Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), em seu art. 204, II, a, impõe ao ente distrital o dever de garantir à população acesso universal, igualitário e gratuito a ações e serviços públicos de saúde para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
4. Irretocável a sentença que condenou o réu a providenciar a internação compulsória do primeiro requerido em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento ao disposto na Lei 10.216/2001, em razão da gravidade do quadro.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.